Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708956-28.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALESSANDRO FRANÇA DANTAS, ANTÔNIO CARLOS LIMA BENTES, AUGUSTO ARCOVERDE DA ROCHA, HUGO WRUCK SCHNEIDER, LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS RECORRIDA: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1) Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2) É possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, subordinando-se a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 3) O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 4) O título extrajudicial que dá lastro a execução no caso são faturas telefônicas, previstas em instrumento particular, que tem prazo prescricional de 5 anos, (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). 5) Não decorrido lapso temporal superior a 5 anos após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, não resta configurada a prescrição intercorrente. 6) A análise do prazo prescricional para ajuizamento da ação e, ainda, da prescrição intercorrente, foi realizada no julgamento do AGI 0731666-74.2021.8.07.0000, de forma preclusa, razão pela qual deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 7) Preliminar rejeitada. 8) Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 506 e 507, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora estabeleceu prazo prescricional de 5 (cinco) anos, respaldando-se no fundamento de que referido prazo já teria sido fixado em acórdão proferido em agravo de instrumento (0731666-74.2021.8.07.0000), porém, os recorrentes não foram partes no mencionado processo de agravo. Somente o ex-sócio Luiz Germano Teixeira Guimarães Filho figurou, razão pela qual não podem os recorrentes serem prejudicados; b) artigos 49-A do Código Civil, 485, inciso VI, 487, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, (i) não se manifestou sobre o fato de que a fundamentação utilizada no acórdão foi realizada com base em recurso que já havia perdido o objeto e, portanto, não existia mais interesse de agir nele, bem como que o patrimônio líquido distribuído ao final entre os sócios consiste exatamente no encerramento da liquidação da sociedade; (ii) foi muito além de apenas decidir qual seria o prazo prescricional legal para a cobrança de dívidas expressas em instrumento particular, mas também deixou assente que a sociedade Vipsign Soluções Digitais Ltda-Me está devidamente dissolvida e liquidada, não podendo ser considerada preclusa a matéria relativa à prescrição; c) artigos 206, §1o, inciso V, do Código Civil, e 71 da Lei Complementar 123/2006, defendendo que o prazo prescricional de 1 (um) ano deve ser contado da data da inscrição de distrato e liquidação da sociedade no registro público competente. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TRF4 e do TJMG em relação à interpretação dada aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §4o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, argumentando que, quando do ajuizamento da ação monitória, a sociedade já estava regularmente extinta e sem personalidade jurídica, não podendo ser ajuizada ação judicial contra empresa já extinta e liquidada, sem personalidade jurídica, sendo por isso, nulo o procedimento monitório e a respectiva sentença. Ao final, requerem que as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID 48855871). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que toda notificação, intimação ou publicação seja feita, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR HENRY BICUDO, OAB/SP 222.546, e RAFAEL BUZZO DE MATOS, OAB/SP 220.958. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 506 e 507, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, não se sustenta a teses dos embargantes de necessidade de submissão do feito ao Plenário desta Corte, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhum dos dispositivos legais citados pelos embargantes, tampouco do artigo 506 do Código de Processo Civil, pois referido artigo encontra-se plenamente válido, não se aplicando ao caso em apreço, pois, conforme já dito, os sócios da empresa devedora não são considerados terceiros estranhos à relação processual. Acrescente-se que não é cabível a rediscussão de matérias já apreciadas, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, e que a tese de prescrição foi devidamente apreciada no julgamento do AGI 0731666-74.2021.8.07.0000, já citado e confirmada no apelo ora recorrido” (ID 47686142) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada transgressão aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 49-A do Código Civil, 485, inciso VI, 487, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Pelo mesmo fundamento, tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 206, §1o, inciso V, do CC, e 71 da Lei Complementar 123/2006, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional. Isso porque, as teses relativas ao termo inicial do prazo prescricional e à impossibilidade de ajuizamento de ação contra sociedade extinta não foram suscitadas no acórdão impugnado, configurando ausência de prequestionamento que atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A propósito: “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Por fim, determino que as intimações relativas aos recorrentes sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396 (ID 48855871) e as referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados IGOR HENRY BICUDO, OAB/SP 222.546, e RAFAEL BUZZO DE MATOS, OAB/SP 220.958. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025